Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712733-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça sobre o pedido de revogação da prisão/concessão de prisão domiciliar humanitária (ID n. 72377924). Após, conclusos para decisão. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator